Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida (Tema 793), se manifestou no sentido de que a responsabilidade dos entes federados no dever de prestar assistência integral e gratuita à saúde da coletividade (art. 196 da CF/88) em decorrência da competência comum (art. 23, II, CF/88), é solidária, sendo oponível a qualquer um daqueles que figurarem no polo passivo da ação ajuizada.
2. Na oportunidade, após a negativa de provimento aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado, fixou-se a tese de que, no tocante à solidariedade dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos, a respectiva ação pode ser ajuizada contra qualquer um dos entes federados, sendo que compensação financeira entre os entes federados não deve repercutir quanto à legitimidade passiva da respectiva ação, salvo na hipótese, anteriormente definida pelo STF, quanto aos medicamentos não registrados na ANVISA, em cujo polo passivo deve constar necessariamente a União Federal.
3. Nesse contexto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido que de que, salvo para os medicamentos sem registro na ANVISA, todos os demais podem ser reclamados de qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, à escolha do cidadão, em razão de configurar obrigação solidária.
4. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
5. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda mais se registrados e padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento da paciente que não possui condições de adquiri-los e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Portanto, estando comprovada a necessidade dos medicamentos requeridos pela autora, bem como a obrigação constitucional do Estado de provê-los, impõe-se a manutenção da r. sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento Sirolimus 1mg – 30cp/mês, conforme prescrição médica.
5. Não merece reparo a sentença que se encontra alinhada com o Tema 106 do STJ, em que a referida Corte ao julgar o Recurso Especial no 1.657.156/RJ, estabeleceu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
6. Apelo conhecido e desprovido.